Tribunal: STF
Processo: RE 102765
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- Criminal.
Atentado violento ao pudor e estupro contra a mesma pessoa.
Se o estupro não foi precedido apenas de atos preparatórios ao cometimento de tal crime, mas o agente, além disso, outros praticou e que não podem ser tidos como apenas preparatórios (praeludia coitus), mas sim, como no caso, o ter sido compelida a vítima a prática da "fellatio in ore" e outros, tendo-se em conta que o atentado violento ao pudor e o estupro, embora praticados contra a mesma pessoa, não são crimes da mesma espécie, não há como caracterizar-se apenas a continuidade delitiva, pois aí se tem o concurso material.
Recurso extraordinário  a que se dá provimento, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau que condenou o réu, levando em conta o concurso material.